Tribunal: STF
Processo: RMS 27784
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Sampaio Tavares interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao writ assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. ATO OMISSIVO. EFEITOS RETROATIVOS.



    1. A via mandamental é inadequada para pleitear o cumprimento de portaria que reconhece a condição de anistiado político, quando não existe disponibilidade orçamentária. Inteligência do § 4º do art. 12 da Lei 10.559/02. Precedentes da Primeira Seção.



    2. Mandado de segurança extinto, sem resolução de mérito.



    Aduz a recorrente que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão não cumpriu integralmente a Portaria n. 2.248/2006 do Ministério da Justiça, na medida em que não efetuou o pagamento dos valores retroativos devidos a título de reparação indenizatória decorrente do reconhecimento da sua condição de anistiada política.  



    Argumenta que a ação mandamental é adequada para sanar omissão ilegal do Ministério do Planejamento que está violando seu direito líquido e certo de perceber valores retroativos, sobretudo porque existente dotação orçamentária específica para a satisfação integral da reparatória econômica dos anistiados políticos reconhecida pela mencionada portaria do Ministério da Justiça. 



    Em contrarrazões, a União alega que o direito da recorrente estaria condicionado à prévia dotação orçamentária. Nesse contexto, informa a insuficiência de recursos para a satisfação das parcelas retroativas de todos os anistiados políticos, defendendo, nessa medida, a aplicação do princípio da reserva do possível



    O Ministro Celso de Mello, então relator do feito, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento da matéria pelo Plenário desta Corte. 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo conhecimento e provimento do recurso.



    É o relatório.  



    2. Diversamente do fundamento expendido no acórdão recorrido, no sentido de que sujeita-se à disponibilidade orçamentária a satisfação de reparação econômica integral aos anistiados políticos, esta Suprema Corte, no julgamento do RE n. 553.710, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema n. 394), assentou que a Administração Pública viola direito líquido e certo dos anistiados políticos ao descumprir a obrigação de fazer, consistente no pagamentos dos valores devidos a título de reparação econômica, sob a alegação de ausência de disponibilidade orçamentária.



    Eis a ementa do recurso paradigma:



    Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Anistiado político. Pagamento retroativo de prestação mensal concedida. Norma que torna vinculante requisição ou decisão administrativa de órgão competente que determina o pagamento pela União. Dívida da Fazenda Pública que não foi reconhecida por decisão do Poder Judiciário. Afastamento do regime do art. 100 da Constituição Federal. Obrigação de fazer que está sendo descumprida. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese fixada. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 167, II, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de se determinar o pagamento imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos, assim declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 8º, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na lei.



    2. Declarado anistiado político por portaria do Ministro de Estado da Justiça, a falta de cumprimento da determinação de providências por parte da União, por intermédio do Ministério competente, no prazo previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.599/2002 caracteriza omissão ilegal e violação de direito líquido e certo.



    3. O art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002 tornou vinculante a decisão administrativa ao estabelecer que “as requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outra entidades a que estejam dirigidas”. A ressalva inserida na última parte desse parágrafo não serve para tornar sem eficácia a primeira parte do enunciado normativo. A obrigação existe, inclusive houve na espécie a inclusão no orçamento das despesas decorrentes da decisão administrativa vinculante.



    4. Não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se, na verdade, ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida. Fundamentos na doutrina e nos julgados da Suprema Corte.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Fixada a seguinte tese de repercussão geral, dividida em três pontos:



    i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo.



    ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. 



    iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.



    (RE 553.710, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 31 de agosto de 2017) 



    Observo, portanto, que procede a irresignação da recorrente, porquanto o não cumprimento integral da Portaria n. 2.248/2006 constitui ato omissivo violador de seu direito líquido e certo de percepção dos valores retroativos a título de reparação econômica decorrentes da declaração de anistiada política no prazo de 60 dias, conforme estabelece o art. 12, § 4° da Lei n. 10.559/2002.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário e concedo a segurança, para determinar à autoridade impetrada o integral cumprimento da Portaria n. 2.248/2004 do Ministério da Justiça, incluindo o pagamento de juros e correção monetária, conforme definido no julgamento de embargos de declaração no RE 553.710.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2021



Ministro NUNES MARQUES



Relator